Tribunal: TJMT
Processo: 1013790-17.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013790-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), KATIA MARIA KUNNTZ BECK - CPF: 019.285.809-20 (EMBARGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013790-17.2024.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO - REQUISITOS – PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação para apresentar resposta a recurso cuja matéria está defina pela jurisprudência em nada alteraria o resultado da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013790-17.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: KATIA MARIA KUNNTZ BECK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
KATIA MARIA KUNNTZ BECK,
para a concessão da justiça gratuita.

Realça que é caso de anular a decisão, porquanto os embargantes não foram intimados a apresentar contrarrazões. Alega o cerceamento de defesa.

No mérito, requer a revogação da decisão, porquanto não foi comprovada a hipossuficiência da autora.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão, ou, reformar a decisão agravada e afastar a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões
(Id. 219885191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013790-17.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada não merece prosperar, máxime porque, o mérito recursal já está delineado pelo artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC o que afasta alteração do resultado.

De modo que, ao ser deferido o pedido, foram verificados os requisitos estabelecidos no referido artigo, vale dizer a hipossuficiência.

De todo o processado, tem-se que ficou caracterizado e válido elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura do agravo quanto para o deferimento da justiça gratuita.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (N.U 1011551-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem expressar condição diversa, o pedido foi deferido.

E aqui, não se visualizam condições de alterar tal entendimento, máxime porque firmado em jurisprudência que não deixa espaço para interpretação diversa.

Quanto aos elementos do pedido de justiça gratuita,
a matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)Narra a agravante que embora receba um salário líquido mensal de aproximadamente R$10.000,00, têm gastos elevados com o tratamento da patologia que enfrenta, especialmente com medicações, alimentação adequada, suplementos, plano de saúde; além das despesas básicas de sobrevivência, como água, luz, energia, financiamento da casa, dentre outros relacionados.

Do exame dos documentos apresentados pela agravante, nota-se que a liquidez de seu salário está substancialmente comprometida com as despesas as quais alega, o que corrobora a alegação de estado de necessidade.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de modo que o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício. (...)”

Pois bem. Não há falar-se em reforma da decisão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024